Tribunal: TCU
Processo: 042.450/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3390/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.450/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Herbert da Silva Lopes (XXX.250.337-XX); Hugo Renato Barbosa (XXX.844.191-XX); Humberto Souza Mello (XXX.368.421-XX); Idelfonso Alves Freire Moreira (XXX.633.126-XX); Ieda Maria Duarte de Morais (XXX.532.922-XX); Irene Naoko Hoshino Ortega (XXX.745.871-XX); Isabel Farias Senna Alves Cabral (XXX.825.300-XX); Isis Yumi Miyachi Matos (XXX.155.634-XX); Ivan Roberto Nedel (XXX.408.229-XX); Ivo Gefferson Junior Merrigo (XXX.371.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.